Tribunal: TCU
Processo: 015.327/2024-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército - Fundo do Exército em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, em relação aos fatos apurados pela sindicância Portaria no 51-Secretaria/Div As Jurd, de 15 de agosto de 2023, onde apurou que houve dano ao erário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Comando da 5a Região Militar e 5a Divisão de Exército em desfavor da Sra. Tânia Villordo Calderon, em razão da percepção cumulativa de pensão militar com outros três benefícios previdenciários civis. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 16, inciso I, e 17 da Lei 8.443/1992, julgar regulares as contas da Sra. Tânia Villordo Calderon, dando-lhe quitação plena; e 9.2. enviar cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, ao Comando da 5a Região Militar e à responsável, para ciência.